Tribunal: STJ
Processo: 0024564-69.2018.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864495 - RJ (2025/0061608-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
AGRAVADO
: JANAINA DE CARVALHO GUSSO
ADVOGADOS
: VITOR HUGO GUIMARÃES LOPES DA SILVA -
RJ169044
CARLOS EDUARDO VARELLA PIMENTA - RJ180489
AGRAVADO
: EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO -
RS081128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alega nulidade da decisão por falta de
fundamentação e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
afirmando ter impugnado todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49675975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 89bc8b90-5dfb-4143-a5b6-43d827d3db01

3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se é
nula a decisão da Presidência por falta de fundamentação; e (ii) saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii)
saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e
(iii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade na decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, de forma fundamentada, não conhece do agravo em
recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 83 do
STJ e à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
10. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

Documento eletrônico VDA49675975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 89bc8b90-5dfb-4143-a5b6-43d827d3db01

12. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
4
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022
42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro
15/3/2022
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
18/8/2021
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49675975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 89bc8b90-5dfb-4143-a5b6-43d827d3db01

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 89bc8b90-5dfb-4143-a5b6-43d827d3db01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864495 - RJ (2025/0061608-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
AGRAVADO
: JANAINA DE CARVALHO GUSSO
ADVOGADOS
: VITOR HUGO GUIMARÃES LOPES DA SILVA -
RJ169044
CARLOS EDUARDO VARELLA PIMENTA - RJ180489
AGRAVADO
: EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO -
RS081128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alega nulidade da decisão por falta de
fundamentação e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
afirmando ter impugnado todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se é
nula a decisão da Presidência por falta de fundamentação; e (ii) saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii)
saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e
(iii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade na decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, de forma fundamentada, não conhece do agravo em
recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 83 do
STJ e à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
10. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

12. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
4
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022
42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro
15/3/2022
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
18/8/2021
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante sustenta ser nula a decisão ora agravada, por ausência
de fundamentação, nos termos dos arts. 11,
, e 489, § 1o, III e IV, do
caput
CPC, porquanto "padronizada e genérica, o que inclusive impossibilitou a
identificação das razões específicas do não provimento do recurso" (fl. 1.335).
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao argumento de
que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial, dedicando, inclusive, capítulos específicos para impugnar as
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Aduz que o recurso especial apresenta discussão a respeito do direito ao
recebimento dos valores de comissão de corretagem, na medida em que o Tribunal
de origem violou os arts. 265 e 722 do CC e 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.346-1.360 e 1.362-1.363, em que se
pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé, além da majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual, cujo valor da causa é
de R$ 34.554,00.
De início, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
entendimento no sentido de que não há nulidade de decisão por falta de
fundamentação ou por fundamentação genérica, quando apresentados os motivos
pelos quais não se conheceu do recurso, ainda que de forma concisa e contrária ao
interesse da parte (AgInt no REsp n. 1.790.419/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e
7/12/2021
13/12/2021
AgInt no AREsp n. 1.924.497/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
26/10/2021
4/11/2021
Assim, afasta-se a alegada nulidade da decisão ora agravada, pois, de
forma fundamentada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial,
porquanto a parte não refutara especificamente todos os fundamentos da

inadmissão do recurso especial, deixando de observar o princípio da dialeticidade
recursal.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e na incidência das Súmulas n. 5, 7 e
83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.327-1.328, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

medida em que a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Outrossim, ainda que se possa considerar impugnada a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que se verifica das razões do agravo em recurso
especial é que, no que se refere aos arts. 489 e 1.022 do CPC, observa-se que em
momento algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto
a matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
18/8/2021
23/8/2021
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe
3/4/2018
de
; e AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:40
Código de Controle do Documento: 3a4571bd-0656-488c-8053-1cb2553b9824

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.495 / RJ
Número Registro: 2025/0061608-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245646920188190208 202424511687 245646920188190208
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
AGRAVADO
: JANAINA DE CARVALHO GUSSO
ADVOGADOS : VITOR HUGO GUIMARÃES LOPES DA SILVA - RJ169044
CARLOS EDUARDO VARELLA PIMENTA - RJ180489
AGRAVADO
: EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - RS081128
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
Documento eletrônico VDA49659057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 2038e4e2-7821-461c-8860-f8a078a1d003

RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
AGRAVADO
: JANAINA DE CARVALHO GUSSO
ADVOGADOS : VITOR HUGO GUIMARÃES LOPES DA SILVA - RJ169044
CARLOS EDUARDO VARELLA PIMENTA - RJ180489
AGRAVADO
: EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - RS081128
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 2038e4e2-7821-461c-8860-f8a078a1d003